Tribunal: TJSP
Processo: 2173512-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão para restabelecimento do equilíbrio contratual c/c pedido de tutela de urgência. Pretensão à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Precariedade da situação financeira não demonstrada. Gratuidade indeferida. Tutela de urgência. Pretensão ao deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão temporária da obrigação consubstanciada na

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão para restabelecimento do equilíbrio contratual c/c pedido de tutela de urgência. Pretensão à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Precariedade da situação financeira não demonstrada. Gratuidade indeferida. Tutela de urgência. Pretensão ao deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão temporária da obrigação consubstanciada na cláusula penal, existente no Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra com Dação em Pagamento de Permuta de Imóvel firmado entre as partes. Indeferimento da liminar pela d. Magistrada "a quo". Ausente contraditório: necessidade. Ausência de elementos necessários para deferimento do pedido. Art. 300 do NCPC. Questão, ademais, que envolve o mérito da discussão. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2173512-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ATAR
INCORPORAÇÕES LTDA, são agravados JOSÉ FELICIANO DOS SANTOS JUNIOR e
PATRÍCIA FRANÇA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173512-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SANTO ANDRÉ - 5a VARA CÍVEL
JUÍZA: Dra. Adriana Bertoni Holmo Figueira
AGRAVANTE : ATAR INCORPORAÇÕES LTDA
AGRAVADOS: JOSÉ FELICIANO DOS SANTOS JUNIOR e
PATRÍCIA FRANÇA DOS SANTOS
VOTO no 28.645
Agravo de instrumento. Ação de revisão para restabelecimento
do equilíbrio contratual c/c pedido de tutela de urgência.
Pretensão à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Precariedade
da
situação
financeira
não
demonstrada.
Gratuidade indeferida. Tutela de urgência. Pretensão ao
deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão
temporária da obrigação consubstanciada na cláusula penal,
existente no Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra com Dação em Pagamento de Permuta de Imóvel
firmado entre as partes. Indeferimento da liminar pela d.
Magistrada “a quo”. Ausente contraditório: necessidade.
Ausência de elementos necessários para deferimento do pedido.
Art. 300 do NCPC. Questão, ademais, que envolve o mérito da
discussão. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos
constantes dos autos. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Atar
Incorporações Ltda, tirado contra a r. decisão aqui por cópia a fls.
68/70 fls. 59/61 dos originais -- que, em autos de “ação de revisão
para restabelecimento do equilíbrio contratual, em face do estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173512-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
calamidade pública decretado por meio do decreto legislativo n. 6, de
2020, em função da pandemia do covid 19, c/c pedido de tutela de
urgência”, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita
demandado pela agravante, bem como o pedido de tutela de urgência
para
determinar
a
suspensão
temporária
da
obrigação,
consubstanciada na cláusula penal existente no Instrumento Particular
de Compromisso de Venda e Compra com Dação em Pagamento de
Permuta de Imóvel firmando entre as partes (fls. 50/59).
Em suas razões recursais, alega que “a insuficiência,
ainda que momentânea, do acesso à Justiça (direito
constitucionalmente garantido) também deve ser compreendida, em
última análise, como verdadeiro impedimento de pleitear em Juízo” (fl.
4). Aduz que “...se socorrem da tutela jurisdicional com escopo de
restabelecer equidade e equilíbrio contratual, devidamente amparado
por dispositivos legais, além de institutos excepcionais (caso fortuito e
força maior) que definem as exceções em que se flexiona o princípio
do pacta sunt servanda, deste modo, ao contrário do fundamentado,
há previsão legal no ordenamento jurídico para se suspender, ainda
que temporariamente, determinada execução de obrigação, sobretudo
se acessória à obrigação principal” (fl. 8).
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para
“deferir a gratuidade processual requerida pela Agravante e
determinar a suspensão temporária da obrigação consubstanciada na
cláusula penal a ser revisada até que sobrevenha o julgamento do
mérito” (fl.9).
Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173512-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento,
dispensada a intimação das partes, porque desnecessária, anotado
que os agravados ainda não foram citados nos autos principais.
Inicialmente, no que diz respeito à concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita, sem razão a recorrente.
Dispõe o art. 98 do CPC que: “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
(grifei).
Assim, em princípio, nada impede que pessoa jurídica seja
beneficiária da gratuidade processual, excepcionalmente e presentes
os requisitos legais, contanto que comprove cabalmente a
insuficiência de recursos que a impossibilite de suportar os encargos
do processo.
E, para tanto, cumpre distinguir a situação da empresa à
época do ajuizamento da ação. Se destinada a produzir lucros, deverá
demonstrar satisfatoriamente, quando do pedido, por meio dos seus
estatutos e de balanços, que se apresenta em precárias condições
financeiras. Provada a dificuldade, nada obstará a concessão desse
benefício.
Nesse sentido a Súmula no 481 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173512-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Ora, embora admissível a concessão da gratuidade
processual à pessoa jurídica, cumpria à agravante trazer aos autos
elementos induvidosos de prova quanto à alegada hipossuficiência
econômica, o que não ocorreu.
O balanço acostado a fls. 47/49 não permite concluir que a
recorrente, pessoa jurídica, se encontre em situação de
impossibilidade de recolhimento das despesas processuais de forma
indene. Por outro lado, do exame dos extratos bancários de fls. 39/44,
verifica-se intensa movimentação na conta bancária da empresa
recorrente.
A alegação de que se encontra em dificuldades financeiras
não é suficiente para comprovar a mencionada pobreza.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Insurgência contra a
decisão que denegou a gratuidade a justiça a companhia de
habitação popular Postulante da benesse que não se desincumbiu,
a contento, do ônus de comprovar a alegada insuficiência de recursos
para
pagar
as
custas,
despesas
processuais e honorários
advocatícios, nos moldes do que preceitua o art. 98 do CPC e a
Súmula 481 do STJ Documentação na qual se embasa o pedido de
gratuidade da justiça que, conquanto corrobore as alegações da
agravante acerca de sua situação financeira, definitivamente, não
demonstra a alegada impossibilidade de custeio das despesas
processuais Confirmação da decisão agravada, por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173512-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
fundamentos
Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento
2248184-42.2018.8.26.0000; Relator: Des. Caio Marcelo Mendes de
Oliveira; Data do Julgamento: 17/12/2018).
Outrossim, no que diz respeito ao pedido de tutela de
urgência, sem razão a recorrente.
A agravante ingressou com “ação de revisão para
restabelecimento do equilíbrio contratual, em face do estado de
calamidade pública decretado por meio do decreto legislativo n. 6, de
2020 função da pandemia do covid 19, c/c pedido de tutela de
urgência” e demandou pedido de tutela antecipada para determinar a
suspensão temporária da obrigação, consubstanciada na cláusula
penal existente no Instrumento Particular de Compromisso de Venda
e Compra com Dação em Pagamento de Permuta de Imóvel firmando
entre as partes (fls. 50/59).
Sustenta, ainda, a recorrente, que “O caso fortuito e a
força maior alegada na tese da Agravante estão relacionados com a
Pandemia (COVID-19) e seus efeitos econômicos no contrato firmado,
especificamente na Cláusula em que se pretende a revisão” (fl. 7).
Conquanto me sensibilize com a situação dela agravante,
necessária a manutenção, por ora, da r. decisão guerreada.
De acordo com as regras trazidas pelo novo Código de
Processo Civil, a antecipação provisória dos efeitos do provimento
final buscado pela autora está inserida na chamada de “tutela
provisória”, que se subdivide em tutelas de urgência e tutelas de
evidência (art. 294 do NCPC), e que possuem como característica o
fato de serem fundadas em cognição sumária, superficial, visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173512-92.2020.8.26.0000 -Voto no
7
minorar os ônus da demora natural do processo.
A tutela provisória de urgência, por sua vez, pode ser
satisfativa ou cautelar e exige a presença de requisitos genéricos,
consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito e do
perigo de dano ou de comprometimento da utilidade do provimento
final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se “da probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o
direito é provável para conceder a tutela provisória” (Luiz Guilherme
Marinoni e outros, in Novo código de processo civil comentado. São
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015, p. 312).
Quanto ao segundo requisito, os mesmos autores
consignam que “há urgência quando a demora pode comprometer a
realização imediata ou futura do direito” (idem, p. 313).
Contudo, há ainda, um pressuposto negativo, qual seja, a
impossibilidade de a concessão da antecipação da tutela significar
irreversibilidade dos efeitos gerados (art. 300, §3o, do NCPC).
Na hipótese em exame, apesar de poder-se entender até
de forte a argumentação dela agravante, o certo é que não se verifica,
nos autos, a possibilidade de deferir, neste momento, a liminar
pleiteada, ante a ausência dos elementos necessários ao seu
deferimento, vez que, em análise dos autos, não se afigura líquido e
certo tal direito.
A tutela antecipada, para sua concessão, depende de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173512-92.2020.8.26.0000 -Voto no
8
prova inequívoca do risco iminente, sobretudo em face da
possibilidade de aplicação apenas em situações excepcionais.
E, pelo que se extrai dos autos, inexiste prova inequívoca,
nesta fase processual, a permitir a concessão da tutela antecipada,
ausente o contraditório (grifei).
Nesta esteira, os elementos trazidos pela agravante não
oferecem grau de probabilidade da existência do direito alegado,
ensejando, apenas, mera aparência que ainda representam dúvida na
convicção do Julgador, não permitindo a firme conclusão de que a
realidade fática possa ser como é descrita.
Assim tem entendido a jurisprudência:
"Só a existência de prova inequívoca, que convença da
verossimilhança das alegações do Autor, é que autoriza o provimento
antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento"
(RJTJERGS 179/251).
E ainda, desta C. Câmara, segue voto da lavra do E. Des.
Kioitsi Chicuta:
“Para concessão de tutela antecipada, sem oitiva dos réus,
é mister que os elementos e os pressupostos da tutela estejam
presentes de imediato. Bem por isso, sem que se apure fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não se
comprovando a verossimilhança e não se apresentando prova
inequívoca, não há como antecipar os efeitos da tutela invocada.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2008391-56.2013.8.26.0000,
j.
15.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173512-92.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Assim, na hipótese dos autos, não se vislumbra perigo de
dano ou receio da ineficácia do provimento final para conceder a
antecipação da tutela à agravante, vez que ausente emergência que
recomende a antecipação da tutela.
Portanto, ainda que as alegações da agravante possam
ser verossímeis, a não concessão da tutela antecipada, (art. 300
NCPC), é a prudência mais adequada à situação posta nos autos e
deve ser mantida.
Dessa forma, os elementos trazidos pela agravante não
oferecem grau de probabilidade da existência do direito alegado,
ensejando, apenas, mera aparência que ainda representam dúvida na
convicção do Julgador, não permitida a firme conclusão de que a
realidade fática possa ser como é descrita.
Por fim, qualquer outra discussão acerca da matéria
alegada deve ser debatida em sede própria, não no âmbito deste
agravo de instrumento.
Nesse sentido, o ilustre Desembargador RUY COPPOLA
já deixou consignado que "...é inadmissível, nesta instância, qualquer
discussão atinente ao mérito, sob pena do agravo ganhar feições e
ressonâncias que não lhe são próprias ou inerentes à sua natureza.
Seu exame, em sede de agravo, implicaria na antecipação da
prestação jurisdicional pelo órgão ad quem, colidindo com as normas
processuais existentes (Juiz Renato Sartorelli, ao examinar caso
semelhante no Agravo de Instrumento no 598.739-0/2)" (Agravo de
instrumento no 797.697-0/7, j. 29.5.03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173512-92.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator